Tribunal: TJPA
Processo: 0859769-79.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859769-79.2018.8.14.0301

APELANTE: CADAM S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OPERAÇÃO PORTUÁRIA SEM LICENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de mineração contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a validade de Certidão de Dívida Ativa (CDA) decorrente de multa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMA). A autuação originou-se da operação de unidade portuária sem o devido licenciamento ambiental específico. A recorrente alega prescrição intercorrente, aplicação retroativa de lei estadual superveniente e nulidade do auto de infração, sustentando que sua licença de mineração englobaria a atividade portuária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorre a prescrição intercorrente ou punitiva em processo administrativo estadual paralisado por quatro anos, à luz da inaplicabilidade da Lei Federal nº 9.873/99 aos Estados e da irretroatividade da Lei Estadual nº 9.575/2022; e (ii) saber se a licença ambiental de operação de atividade minerária abrange a atividade portuária, dispensando licenciamento autônomo, e se há nulidade no auto de infração por vício de motivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 328) define que a Lei Federal nº 9.873/99 aplica-se exclusivamente à esfera federal. Aos Estados e Municípios, na ausência de lei local específica à época dos fatos, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32. A Lei Estadual nº 9.575/2022, embora benéfica, não retroage para atingir atos jurídicos perfeitos e processos administrativos encerrados com crédito definitivamente constituído antes de sua vigência. Inocorrência de prescrição no caso concreto.

4. As atividades de extração mineral e de operação portuária possuem naturezas, riscos ambientais e classificações econômicas distintas, exigindo licenciamentos autônomos nos termos da Lei Estadual nº 5.887/95. A operação de porto sem as licenças prévia e de instalação impede a fiscalização estatal preventiva sobre o tratamento de resíduos e efluentes, configurando infração material. Eventual erro material na descrição de atividade secundária no auto de infração não gera nulidade quando a ausência da licença específica é incontroversa. A multa aplicada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente prevista na Lei Federal nº 9.873/99 não se aplica a processos administrativos estaduais, incidindo o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 na ausência de lei local à época dos fatos.

2. A Lei Estadual nº 9.575/2022 não possui eficácia retroativa para alcançar processos administrativos definitivamente encerrados antes de sua vigência. 3. A atividade portuária demanda licenciamento ambiental específico e autônomo, não sendo suprida pela Licença de Operação concedida para a atividade principal de mineração”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32; Lei Federal nº 9.873/99; Lei Estadual nº 5.887/95, arts. 63, 94, 118, I, e 119; Lei Estadual nº 9.575/2022; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.115.078 (Tema 328), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 14.10.2009; STJ, AgInt no REsp 2.018.177, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2.020.900, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.12.2022; TJPA, Apelação Cível 0000741-71.2016.8.14.0080, Rel. Des. Jose Torquato Araujo De Alencar, 3ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CADAM S.A.
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
oposto pelo recorrente

em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da exordial, a Embargante visa desconstituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002016580001453-7/2006, que lastreia a cobrança de multa administrativa no valor atualizado de R$ 151.253,03 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta e três reais e três centavos) cobrada nos autos da Execução Fiscal de nº 0667670-53.2016.814.0301. A penalidade originou-se do Auto de Infração nº 602/2007, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMA), sob a alegação de operação de unidade portuária sem o devido licenciamento ambiental.

Em suas razões, a Embargante arguiu, preliminarmente, a ocorrência da prescrição intercorrente e da prescrição punitiva. Sustentou que, após a interposição de recurso administrativo em dezembro de 2008, o processo permaneceu paralisado injustificadamente até abril de 2013, superando o triênio legal previsto no art. 21, §2º do Decreto nº 6.514/08 e na Lei Federal nº 9.873/99. Aduz ainda que a notificação final do julgamento ocorreu apenas em fevereiro de 2016, totalizando um lapso temporal superior a 7 (sete) anos, o que fulminaria a pretensão punitiva estatal.

No mérito, a defesa apontou a nulidade do título executivo por vício de motivação. Argumentou haver um descompasso entre o Auto de Infração e a decisão administrativa final. Enquanto a autuação versa sobre atividade portuária, a decisão administrativa teria se fundamentado em premissas equivocadas, citando
"beneficiamento de madeira serrada"
, atividade estranha ao objeto social da empresa, que atua no ramo de mineração. Alega violação ao art. 50 da Lei nº 9.784/99, sustentando que a decisão não guarda congruência com os fatos apurados.

Quanto à questão de fundo, a Embargante defendeu a regularidade de suas operações. Afirmou que a unidade de expedição e portuária sempre integrou as Licenças de Operação (LO) concedidas desde 1976 para o empreendimento minerário. Esclareceu que a exigência de licenciamento autônomo para a atividade portuária surgiu de entendimento superveniente do órgão ambiental baseado na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 237/97 e que, tempestivamente, buscou a adequação solicitada, não havendo clandestinidade que justificasse a autuação.

Por fim, após garantir o juízo mediante depósito integral do montante exequendo, a Embargante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo aos embargos e, ao final, pela procedência do pedido para declarar a nulidade da CDA e extinguir a execução fiscal, ou, subsidiariamente, a redução da multa aplicada.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo de origem indeferiu o efeito suspensivo, sob a justificativa de ausência do
periculum in mora e fumus boni iuris.

Após intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos para sustentar, no tocante à prejudicial de mérito, a inaplicabilidade da prescrição intercorrente prevista na Lei Federal nº 9.873/99 às multas aplicadas por Estados e Municípios. Fundamenta sua tese na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especificamente nos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.112.577 e nº 1.115.078.

Argumenta a Fazenda Pública que, no âmbito estadual, o prazo prescricional para a cobrança da multa somente se inicia com o encerramento do processo administrativo e a constituição definitiva do crédito que seria a partir da notificação final do infrator, o que, no caso em tela, ocorreu em 22 de fevereiro de 2016. Defendeu, portanto, que não houve o transcurso do lapso quinquenal até a propositura da execução, devendo ser afastadas as teses de prescrição originária e intercorrente.

Quanto ao mérito administrativo, o Estado defendeu a higidez e a legalidade do Auto de Infração nº 602/2007. Afirmou não haver descompasso entre a autuação e a decisão administrativa, uma vez que a penalidade decorreu objetivamente da falta de licença específica para a operação portuária.

Refutou, ainda, a tese de que a licença ambiental do parque industrial/minerário englobaria a atividade do porto. O Embargado sustentou que tratam-se de atividades distintas, com potenciais poluidores diversos, exigindo licenciamentos autônomos. Concluiu afirmando que a documentação acostada aos autos comprova a ausência das licenças exigidas para a operação no Porto de Munguba, legitimando o exercício do poder de polícia e a imposição da multa.

Por fim, pugnou pela improcedência total dos embargos e a condenação da Embargante nos ônus sucumbenciais.

Sobreveio sentença na qual o Juízo de origem julgou improcedente o feito ao ter afastado a prejudicial de prescrição intercorrente, aplicando o entendimento consolidado do STJ de que a Lei Federal nº 9.873/99 não se estende às infrações administrativas estaduais, devendo-se observar o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32, o qual não restou extrapolado no caso concreto.

Quanto ao mérito, reconheceu a hígidez do Auto de Infração nº 602/2007, consignando que, embora a empresa detivesse licenciamento para sua atividade principal (mineração), foi cientificada desde 2004 sobre a necessidade de licenciamento específico para a atividade portuária. O juízo sentenciante destacou que, à época da autuação (2007), a Embargante operava a unidade portuária sem as devidas Licenças Prévia, de Instalação e de Operação específicas, esta última obtida apenas em 2010.

Por fim, a sentença manteve o valor da multa aplicada, rejeitando a alegação de desproporcionalidade, por entender que a dosimetria administrativa observou a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa.

Em razão da sucumbência, condenou a Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Insatisfeita, a CADAM S.A. interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais, preliminarmente, a tese de ocorrência da prescrição intercorrente e punitiva, sustentando que o processo administrativo permaneceu paralisado por período superior a 3 (três) anos.

Inova em sua argumentação ao invocar a aplicação superveniente da Lei Estadual nº 9.575/2022, diploma que regulamentou a prescrição administrativa no âmbito do Estado do Pará. Defende que, por tratar-se de norma de direito sancionador mais benéfica e fato superveniente, deve ser aplicada ao caso para reconhecer a extinção da punibilidade, afastando-se a aplicação subsidiária do Decreto nº 20.910/32 utilizada na sentença.

No mérito administrativo, insiste na nulidade do Auto de Infração por vício de motivação e incongruência. Alega que a decisão administrativa que homologou a multa fundamentou-se em premissas fáticas equivocadas — citando atividade de beneficiamento de madeira, estranha ao objeto social da empresa — e desconsiderou que a unidade portuária já integrava as licenças de operação anteriores pelas LOs nº 577/02, 1091/03 e 1336/04. Argumenta que a exigência de licenciamento autônomo para o porto decorreu de mera alteração de entendimento do órgão ambiental, não configurando clandestinidade.

Subsidiariamente, verbera a violação ao devido processo legal pela não aplicação da penalidade prévia de advertência, conforme preconiza o art. 72 da Lei nº 9.605/98, e questiona o valor da multa de R$ 151.253,03 (cento e cinquenta e um mil duzentos e cinquenta e tres reais e três centavos), reputando-a exorbitante e desproporcional à gravidade da infração, a qual classificou como meramente formal e sem dano ambiental efetivo.

Requereu, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o seu provimento para extinguir a execução fiscal ou, alternativamente, reduzir o
quantum
da penalidade.

Após intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo ao refutar a tese de prescrição intercorrente baseada na Lei Federal nº 9.873/99, reiterando a jurisprudência do STJ no sentido de que, aos Estados, aplica-se o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32, o qual não restou extrapolado no curso do processo administrativo.

Contrapõe-se veementemente à aplicação da Lei Estadual nº 9.575/2022, sustentando a impossibilidade de retroatividade da norma para atingir ato jurídico perfeito. Argumenta que o processo administrativo sancionador encerrou-se definitivamente em 2013 — quase uma década antes da vigência da nova lei —, razão pela qual não há que se falar em benefício superveniente ao infrator, sob pena de ofensa ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

No mérito, defende a higidez do auto de infração, asseverando que a posterior obtenção da licença pela empresa apenas confirma a necessidade da exigência feita à época pela fiscalização. Invocou a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, alegando que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a ilegalidade da autuação. Por fim, sustentou a regularidade formal da CDA, que preenche todos os requisitos do art. 202 do CTN.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne da controvérsia reside na validade do Auto de Infração nº 602/2007 e da respectiva decisão administrativa que o homologou. A Apelante sustenta que a decisão administrativa padece de nulidade por basear-se em premissas fáticas inexistentes e desconexas da realidade.

1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A Apelante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, arguindo a paralisação do processo administrativo por mais de 3 (três anos) entre 2008 a 2013, invocando a Lei Federal nº 9.873/99 e, de forma inovadora, a Lei Estadual nº 9.575/2022.

A tese não merece ser acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) no precedente do Recurso Especial (REsp) 1.115.078 firmou o Tema Repetitivo 328 como sendo de 3 (três) anos o prazo para a conclusão do processo administrativo instaurado para se apurar a infração administrativa.

Tema 328/STJ:
É de três anos o prazo para a conclusão do processo administrativo instaurado para se apurar a infração administrativa ('prescrição intercorrente').

Porém, a mesma Corte Superior definiu que a Lei Federal nº 9.873/99 tem âmbito de aplicação restrita à Administração Pública Federal. Aos Estados e Municípios, na ausência de lei local específica à época dos fatos, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Decreto nº 20.910/32. Senão vejamos a Jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 9.783/99. INAPLICABILIDADE AOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada por entidade estadual. Na sentença, julgou-se extinta a execução em virtude da prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - No julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, adotou-se o entendimento de que a Lei n. 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.

III - Nesse caso, portanto, nos procedimentos de infração administrativa dos Estados que não apresentem regra própria, não é cabível prescrição intercorrente, não sendo aplicável a previsão do Tema n. 328 /STJ.

IV - Na hipótese dos autos, inexistindo norma local sobre a aplicação da prescrição intercorrente, inaplicável a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/99.

V - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp n. 2.018.177/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 11/10/2023.) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal. Na sentença, julgou-se extinta a execução em virtude da prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nos procedimentos de infração administrativa dos Estados que não apresentem regra própria, não é cabível prescrição intercorrente, não sendo aplicável a previsão do Tema n. 328 /STJ.

III - Na hipótese dos autos, inexistindo norma local sobre a aplicação da prescrição intercorrente, aplicável o Decreto-Lei n. 20.910/1932, iniciando-se a contagem do prazo prescricional após o término do processo administrativo que culminou com a multa administrativa, conforme o enunciado n. 467 da Súmula do STJ, que dispõe: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental."
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020; REsp n. 1.193.998/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 1/7/2015; AgRg no AgRg no AREsp n. 596.376/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 5/2/2016.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.020.900/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.) (grifo nosso)

Apesar disso, na época dos fatos, ou seja, entre 2007 a 2016, o Estado do Pará não possuía lei prevendo prescrição intercorrente, aplicando-se o prazo quinquenal do Decreto 20.910/32.

No caso em tela, o processo administrativo tramitou entre o recurso em 2008 ao julgamento em 2013. Embora tenha havido uma demora considerável, aproximadamente 4 anos e 4 meses, não houve o transcurso do prazo quinquenal exigido pelo Decreto nº 20.910/32 para a configuração da prescrição.

Quanto à invocação da Lei Estadual nº 9.575/2022, que instituiu a prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo Estadual, melhor sorte não assiste à recorrente. O processo administrativo sancionador encerrou-se, com a constituição definitiva do crédito, em 2016, a partir da notificação final do recorrente. A lei nova, editada em 2022, embora de caráter processual/material benéfico, não possui o condão de desconstituir a coisa julgada administrativa e os atos jurídicos perfeitos consolidados quase uma década antes de sua vigência. A retroatividade da
lex mitior
administrativa encontra limite na estabilidade das relações jurídicas já encerradas.

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de prescrição.

2. DO MÉRITO

Superada a questão prejudicial, adentro ao mérito recursal, onde não assiste razão à Apelante.

A defesa argumenta que as Licenças de Operação (LO) da atividade minerária englobariam a atividade portuária. Tal premissa é equivocada. A atividade de extração mineral e a atividade de operação portuária possuem naturezas distintas, códigos de atividade econômica diversos (CNAEs) e, crucialmente, impactos e riscos ambientais singulares.

Enquanto a mineração impacta o solo e subsolo, a atividade portuária envolve riscos específicos de contaminação hídrica, dragagem, movimentação de cargas e gestão de efluentes em áreas de preservação permanente (margens de rios). Portanto, a exigência de licenciamento autônomo e específico para o porto é medida de rigor técnico inafastável.

Outrossim, o ponto nevrálgico da infração não é meramente burocrático, mas material. A legislação ambiental paraense, consubstanciada na Lei Estadual nº 5.887/95, estabelece um rito lógico e sequencial para o licenciamento, sendo iniciado pela Licença Prévia (LP), passando para a Licença de Instalação (LI) e finalizando na Licença de Operação (LO), nos termos do art. 94, senão vejamos:

Art. 94. Para efeito do disposto no artigo anterior, o licenciamento obedecerá às seguintes etapas:

I – Licença Prévia (LP) – emitida na fase preliminar da atividade, devendo resultar da análise dos requisitos básicos a serem atendidos quanto a sua localização, instalação e operação, observadas as diretrizes do zoneamento ecológico-econômico, sem prejuízo de atendimento ao disposto nos planos de uso e ocupação do solo;

II – Licença de Instalação (LI) – emitida após a fase anterior, a qual autoriza a implantação da atividade, de acordo com as especificações constantes do projeto executivo aprovado;

III – Licença de Operação (LO) – emitida após a fase anterior, a qual autoriza a operação da atividade e o funcionamento de seus equipamentos de controle ambiental, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia e de Instalação.

§ 1º. A Licença Prévia poderá ser dispensada no caso de ampliação de atividades.

§ 2º. As Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, serão expedidas por tempo certo, a ser determinado pelo órgão ambiental, não podendo em nenhum caso ser superior a 5 (cinco) anos.

§ 3º. A Licença de Operação será renovada ao final de cada período de sua validade

Ocorre que a Apelante, ao iniciar a operação portuária sem possuir LP e LI específicas, suprimiu as etapas de planejamento e verificação de infraestrutura.

Essa conduta possui uma consequência prática gravíssima que é a impossibilidade da Administração Pública de verificar previamente se foram criados locais adequados para o tratamento e destino final de resíduos, especificamente o lodo proveniente de sistemas de tratamento e dragagem.

A Lei Estadual nº 5.887/95 é taxativa em seu art. 63:

Art. 63. O Poder Público deverá criar locais adequados para o tratamento e o destino final do lodo digerido ou retirado das fossas sépticas ou similares.

Ora, se não houve Licença Prévia (LP) nem de Instalação (LI), não houve aprovação prévia dos locais de tratamento. Por conseguinte, há uma presunção legal e técnica de inadequação das instalações. A empresa operou, portanto, em "voo cego" quanto à segurança sanitária, assumindo o risco de dano ambiental.

Essa omissão configura, inequivocamente, a infração prevista no Art. 94, incisos I e II, da referida lei, pois iniciou a operação sem licença e deixou de atender às exigências de aprovação prévia de seus sistemas de controle de poluição.

Diante do quadro fático delineado, a conduta da Apelante subsume-se perfeitamente ao tipo administrativo previsto no art. 118, inciso I, da Lei nº 5.887/95:

Art. 118. Considera-se infração administrativa qualquer inobservância a preceito desta Lei, das Resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente da legislação ambiental federal e estadual, especialmente as seguintes:

I – construir, instalar, ampliar ou fazer funcionar em qualquer parte do território do Estado, estabelecimentos, obras e atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados, comprovadamente, efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, também, comprovadamente, sob qualquer forma de causar degradação ambiental, sem o prévio licenciamento do órgão ambiental ou com ele em desacordo;

II – emitir ou despejar efluentes ou resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, em desacordo com as normas legais ou regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente;

III – causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;

IV – desrespeitar interdições de uso de passagens e outras estabelecidas administrativamente para a proteção contra a degradação ambiental ou, nesses casos, impedir ou dificultar a atuação de agentes do Poder Público;

V – utilizar ou aplicar agrotóxicos, seus componentes e afins, contrariando as restrições constantes do registro do produto e de normas regulamentares emanadas dos órgãos federais e estaduais competentes;

VI – desobedecer ou inobservar normas legais ou regulamentares, padrões e parâmetros federais ou estaduais, relacionados com o controle do meio ambiente.

A empresa estava, dessa forma, vulnerável às sanções do Art. 119, que incluem a multa.

Art. 119. Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações ambientais serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com as penalidades de:

I – advertência;

II – multa, simples ou diária;

III – apreensão de animais, de produtos, instrumentos, apetrechos, equipamentos e veículos de qualquer natureza utilizados no cometimento da infração;

IV – inutilização do produto;

V – interdição do produto;

VI – suspensão de venda e/ou fabricação do produto;

VII – embargo, desfazimento ou demolição da obra;

VIII – interdição parcial ou total, temporária ou definitiva, do estabelecimento ou atividade;

IX – cassação do alvará de licença de estabelecimento, obra ou atividade, ou do alvará

de autorização para funcionamento;

X – indicação ao órgão competente para decidir sobre a perda ou restrição, ou não, de

incentivos concedidos pelo Poder Público;

XI – indicação ao órgão competente para decidir sobre a perda ou suspensão, ou não, da

participação em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de créditos;

XII – redução de atividades geradoras de poluição de acordo com os níveis previstos na

licença;

XIII – prestação de serviços à comunidade.

Ressalte-se que eventual erro material na decisão administrativa, como a menção à
"madeira"
não tem o condão de anular o Auto de Infração, cuja descrição fática como operação de porto sem licença permitiu o pleno exercício da ampla defesa. A materialidade da infração é confessa, visto que a própria empresa admite que buscou a licença específica apenas posteriormente, ou seja, a partir de 2010, confirmando que operava irregularmente no momento da autuação em 2007.

O
quantum
da multa, fixado em R$ 151.253,03 (cento e cinquenta e um mil duzentos e cinquenta e tres reais e três centavos), observa os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a capacidade econômica de uma grande empresa de mineração e a gravidade de operar uma estrutura portuária complexa à revelia dos controles ambientais preventivos sobre resíduos e efluentes.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). REQUISITOS FORMAIS PREENCHIDOS. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por ente municipal para questionar débito oriundo de auto de infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou a ausência de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa por ausência de indicação da origem do débito, bem como o excesso de execução, a supremacia do interesse público e a reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa, que indica expressamente o número do auto de infração e os dispositivos legais que fundamentam o débito, preenche os requisitos formais, bem como a impugnação genérica ao valor executado não é suficiente para afastar a liquidez do título executivo;

4. A invocação de princípios como a supremacia do interesse público e a reserva do possível, de forma abstrata, não constitui fundamento apto a desconstituir obrigação tributária líquida, certa e exigível.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa não é elidida por impugnação genérica, sendo ônus do embargante a prova do vício formal ou do excesso de execução."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000741-71.2016.8.14.0080 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2025 )

Pelo exposto, a higidez da Certidão de Dívida Ativa é inabalável. A empresa, ao ignorar as etapas de Licença Prévia e de Instalação, violou o dever de submeter seus sistemas de tratamento de resíduos, cometendo infração que justificou a penalidade imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais ao Estado, devendo este reembolsar as despesas adiantadas pela Apelante.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 09/06/2026